Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716753-95.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID CESAR PEREIRA APELADO: LEISSIANE LAIS DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Vistos etc., No ID no 20398678, o recorrente pugnou pelo adiamento da audiência de conciliação designada para o dia de hoje (08/10/2020 às 15h30m), em razão de compromisso “imperativo”. No entanto, apesar de não comprovar qual compromisso “imperativo” estava agendado para data de hoje (08/10/2020), manifestou inequívoco interesse em compor com a parte recorrida, pugnando pelo prazo de 05 dias para formalizar proposta de acordo nos autos. Assim, considerando que os métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, inclusive, nas instâncias recursais, conforme inteligência dos arts. 3o, §3o c/c 139, V, c/c 932, I, todos do CPC, DEFIRO o prazo solicitado para que as partes instrumentalizem os termos do acordo, vindo, posteriormente, aos autos a proposta para a devida homologação. Prazo: 05 (cinco) dias. Cancele-se a audiência designada (ID no 19286361), comunicando IMEDIATAMENTE ao CEJUSC sobre o teor desta decisão. Após, o transcurso do prazo, independentemente de manifestação das partes, venham os autos conclusos. Cumpra-se. P.R.I. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator